Tribunal: TJDFT
Processo: 0041853-61.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0041853-61.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EXEQUENTE: MARIA DA PAZ BISPO SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 22309633) interpostos pelo escritório de advocacia contratado pela exequente contra a decisão de ID 21924577 que determinou a expedição de precatórios quanto ao débito principal e de requisição de pequeno valor em relação aos honorários de execução, ressalvando-se a renúncia do patrono manifestada da quantia que exceder vinte salários mínimos. O embargante aponta a ocorrência de contradição no édito agravado, porque houve a determinação de observância à abdicação ao teto de vinte salários mínimos e também ao limite estabelecido no art. 1o da Lei 3.624/2005 de dez salários mínimos. Aduz não ter ficado claro se foi acolhido o pedido de desistência do patrono para fins de expedição de requisição ou se foi determinada a aplicação da Lei 3.264/2005. Contrarrazões apresentadas no ID 24205102, postulando o desprovimento do recurso. É o breve relato. Malgrado tenha apontado supostos vícios como fundamento do presente aclaratório, não conseguiu lograr êxito em demonstrar a ocorrência de nenhum dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, indispensáveis à interposição de Embargos de Declaração. Em realidade, o que pretende o embargante, ao reagitar a questão acerca da fixação dos honorários advocatícios, é provocar uma nova manifestação deste julgador sobre o referido tema. Tal propósito, a toda prova, não se mostra apto a ser alcançado pela presente via, que tem seus lindes demarcados em preceito de lei expresso e só podem ser viabilizados como consequência de suprimento de omissão, contradição ou obscuridade na decisão, inocorrentes na hipótese. Nesse passo, a despeito da tese do embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo deste instrumento. Na decisão de ID 21924577 foi verificado que a execução se iniciou em 27.8.2019, portanto, durante a vigência da Lei 3.624/2005, na qual o teto para pagamentos de RPV contra o Distrito Federal era de dez salários mínimos. Constou, ainda, a impossibilidade de se retroagir a situação pretéritas, incidindo o regramento cujo limite é de dez salários mínimos. Confira-se: Ressalte-se que a presente execução iniciou-se no dia 27 de agosto de 2019, ou seja, na vigência da Lei 3.624/2005, pois a Lei 5.475/15 foi declarada inconstitucional por esta egrégia Corte (ADI no 2015.00.2.015077-2 e ADI no 2015.00.2.014329-8). Saliente-se que o teto para pagamentos de RPV contra o Distrito Federal, nos termos do art. 1o da Lei 3.624/2005, é de 10 (dez) salários mínimos. (...) Portanto, em virtude da impossibilidade de se retroagir a situações pretéritas, deve-se aplicar o regramento e o limite estabelecido no art. 1o da Lei 3.624/2005, qual seja, 10 (dez) salários mínimos. Inexiste, portanto, contradição a respeito do tema, uma vez que a determinação no decisum embargado foi de respeitar o limite de dez salários mínimos estabelecido no art. 1o da Lei 3.624/2005. A ressalva de vinte salários mínimos diz respeito unicamente à renúncia manifestada pelo patrono. Por tais fundamentos, à míngua dos requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 26 de março de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador